Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702387-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NATHALIA ELIZA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA. ÓBITO FETAL INTRAUTERINO NO SEGUNDO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO. ART. 25, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008 C/C ART. 29, § 4o, DO DECRETO DISTRITAL N. 34.023/2012. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que, nos autos de mandado de segurança, confirmou a medida liminar deferida na origem e concedeu a segurança para determinar que o Distrito Federal estabeleça licença de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante/apelada, em razão de óbito fetal intrauterino ocorrido no segundo trimestre da gestação. 2. De acordo com o art. 25, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 c/c art. 29, § 4o, do Decreto Distrital n. 34.023/2012, nos casos de parto de natimorto, de nascimento com vida seguido de óbito, ou de óbito da criança durante o período de licença-maternidade, a servidora pública tem direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado e deverá ser avaliada por Perícia Médica Oficial após o decurso daquele prazo. 3. Constatado que a impetrante/apelada está submetida ao Regime Próprio dos Servidores do Distrito Federal, é incabível aplicar as normas da legislação trabalhista celetista que tratam sobre licença-maternidade e os atos normativos do regime geral de previdência social que cuidam de salário-maternidade. 4. Presumem-se constitucionais as normas distritais que tratam sobre licença à gestante enquanto não houver pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Especial deste TJDFT em sentido contrário. 5. Por meio da prova documental juntada aos autos, verifica-se que o atestado médico assinado na data em que ocorreu o procedimento para retirada do feto (parto de natimorto), apesar de ter indicado afastamento das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias, não especificou o motivo de tal recomendação, apenas mencionou a CID Z39, que se refere a assistência e exame pós-natal. Ademais, não há notícia de que a servidora tenha sido submetida a perícia médica para avaliar seu estado físico e emocional e para analisar a possibilidade de extensão do prazo de licença remunerada após decurso do período inicial de 30 (trinta) dias, como estabelece a legislação distrital. 6. Ausente ilegalidade ou abusividade no ato administrativo questionado, que encontra respaldo nos dispositivos legais e atos normativos que tratam especificamente sobre a licença concedida a servidora pública distrital em caso de óbito fetal ou natimorto, não se justifica intervenção do Poder Judiciário no caso concreto. Segurança denegada. 7. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 5o, inciso I, 7o, inciso XVIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, porque, em razão de parto de natimorto, deveria ter-lhe concedido licença-gestante pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, direito garantido a todas as trabalhadoras urbanas e rurais, inclusive às servidoras públicas de todas as esferas da federação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 5o, inciso I, 7o, inciso XVIII, e 39, § 3o, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40558818 – Págs. 6/8 sobre o ato administrativo questionado, verbis: No caso concreto, verifica-se, em exame dos autos, que a impetrante/apelada ocupa cargo de Assistente Social na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF) e, portanto, está submetida ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais (Lei Complementar Distrital n. 840/2011). O parágrafo único do art. 130 da LC n. 840/2011 estabelece que a concessão de licença-maternidade se sujeita às normas do regime de previdência social ao qual a servidora está filiada. O Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal foi reorganizado e unificado por meio da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que, no art. 25, trata sobre os períodos de licença da segurada gestante: Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. § 1o O benefício de que trata o caput poderá ser antecipado em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica. § 2o No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta. § 3o No caso de aborto atestado por médico oficial, a segurada terá direito a 30 (trinta) dias do benefício de que trata este artigo. No mesmo sentido, o art. 29 do Decreto Distrital n. 34.023/2012 prevê: Art. 29. A servidora gestante faz jus à licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do dia do parto. § 1o Mediante inspeção médico-pericial a licença de que trata o caput poderá ser antecipada em até 28 (vinte e oito) dias antes do parto. § 2o Fica dispensada da apreciação por perícia médica quando houver comprovação de registro da criança em cartório de registro civil, bastando, para tanto, anexar à folha de ponto cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, ou envio do mesmo à Gestão de Pessoas. § 3o Em caso de aborto, comprovado em Perícia Médica Oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, a partir da data do evento. § 4o Em caso de natimorto, de nascimento com vida seguido de óbito (nativivo), ou de óbito da criança durante o período de licença maternidade, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, a partir da data do evento. Após decorridos os trinta dias, a servidora deverá ser avaliada por Perícia Médica Oficial. Conforme o § 4o do artigo acima transcrito, nas hipóteses em que houver parto de natimorto, nascimento com vida seguido de óbito ou morte da criança durante o período de licença-maternidade, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, a partir da data do evento. Ainda segundo esse dispositivo legal, a servidora deverá ser avaliada por Perícia Médica Oficial ao final daquele prazo. Na situação tratada nestes autos, a gestação da impetrante/apelada foi interrompida por óbito fetal intrauterino ocorrido no segundo trimestre, conforme declarado em 11/2/2022 na certidão de óbito juntada ao processo (ID 36804570). Por esse motivo, em 16/2/2022, apresentou à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal requerimento para concessão de licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, por considerar que o tratamento dado às gestantes deveria ser isonômico, inclusive no caso de parto de natimorto (ID 36804569, p. 4/5). O requerimento foi encaminhado à Gerência de Registros Financeiros da Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que, em 23/2/2022, negou o pedido administrativo, com os seguintes fundamentos (ID 36804569, p. 7): [...] Trata-se do Requerimento (80291815), no qual a servidora Nathália Eliza de Freitas, Matrícula 0176810-7, solicita equiparação da licença maternidade com a licença concedida a gestantes em caso de natimorto. Em atenção ao Despacho (80316041), informamos que não encontramos amparo legal para tal equiparação. Foi concedido o afastamento previsto no art. 29, caput, do Decreto no 34.023/2012, com duração de 30 dias corridos a contar da data da Certidão de Óbito (80291456), devendo a referida servidora retornar as suas atividades laborais no dia 13 de março de 2022. Tendo em vista que foi apresentado atestado médico (80291534), orientamos que esse seja homologado junto à SUBSAÚDE no site do Sistema de Atendimento de Perícia Médica. Isto posto, restituímos os autos para conhecimento e providências. [...] Como destacado no referido ato administrativo, é assegurado à servidora distrital o direito a licença de 30 (trinta) dias quando ocorre parto de natimorto, nascimento do feto com vida seguido de óbito ou morte da criança durante o período de licença-maternidade. Assim, a impetrante/apelada tem direito, a princípio, à licença de 30 (trinta) dias, contados da data do procedimento para retirada do feto, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 c/c art. 29, § 4o, do Decreto Distrital n. 34.023/2012. Embora o atestado médico assinado na data em que ocorreu o procedimento para retirada do feto (parto de natimorto) tenha indicado afastamento das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias (ID 36804569, p. 3), não especificou o motivo de tal indicação, apenas mencionou a CID Z39, que se refere a assistência e exame pós-natal. Ademais, não há notícia de que a servidora tenha sido submetida a perícia médica para avaliar seu estado físico e emocional e analisar a possibilidade de extensão do prazo de licença remunerada após decurso do período inicial de 30 (trinta) dias, como estabelece a legislação distrital. Cabe assinalar que é incabível aplicar, no caso em análise, as normas da legislação trabalhista celetista que tratam sobre licença-maternidade e os atos normativos do regime geral de previdência social que preveem concessão de salário-maternidade durante 120 (cento e vinte) dias no caso de parto de natimorto. Isso porque, como já destacado, a impetrante/apelada está submetida ao Regime Próprio dos Servidores do Distrito Federal disposto na Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e regulamentado no Decreto Distrital n. 34.023/2012, que tratam, de maneira específica, sobre o prazo de afastamento da servidora nas hipóteses de parto de natimorto, nascimento seguido de óbito ou morte durante o período de licença-maternidade. Conclui-se, portanto, que o ato administrativo questionado está em consonância com as normas aplicáveis ao caso, o que reforça a presunção de veracidade e de legitimidade. Está evidente que, para se aferir a eventual violação ao texto constitucional, a Corte Superior terá que realizar ampla cognição do acervo probatório dos autos, além de interpretar legislação local (Leis Complementares Distritais 769/2008 e 840/2011, e Decreto Distrital 34.023/2012), providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (RE 1410250 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015